Tribunal: TJSP
Processo: 1007878-38.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação de Cobrança proposta por empresa – Prestação de serviços de recepção e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares em aterro sanitário no Município de Americana – Parcelas devidas relativas ao contrato não quitadas no tempo devido – Sentença de procedência – Remessa necessária e recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
1. Cerceamento

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação de Cobrança proposta por empresa – Prestação de serviços de recepção e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares em aterro sanitário no Município de Americana – Parcelas devidas relativas ao contrato não quitadas no tempo devido – Sentença de procedência – Remessa necessária e recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos dos autos suficientes para comprovação das alegações da autora – Prescrição afastada - Prazo de cinco anos não superado entre as parcelas inadimplidas e a propositura da demanda.
2. No Mérito, incontroverso os fatos relativos à prestação de serviços pela empresa autora ao Município haja vista as notas fiscais emitidas, com os números dos pedidos e acompanhadas dos respectivos relatórios quantitativos, bem como documento de cobrança devidamente protocolizado junto ao requerido - Responsabilidade do Município pelo pagamento – Precedentes.
3. Verba sujeita à incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos do decidido pelo STF (Tema 810).
4. Honorários advocatícios majorados.
Sentença mantida – Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.